Tribunal: STF
Processo: ARE 1403355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ART. 17, INC. III, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    1. No decisum monocrático, de relatoria originária do e. Ministro Luis Felipe Salomão, aprovaram-se com ressalvas contas do exercício financeiro de 2014 do Partido Socialista Brasileiro (PSB), porém com determinação de recolhimento ao erário de R$ 384.869,00 (5,14%) e incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 



    2. Contra esse decisum, foram interpostos embargos declaratórios pela agremiação e pelo Ministério Público. 



    3. Aclaratórios interpostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo interno. Precedentes. 



    AGRAVO INTERNO. PARTIDO. FALHA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. VÍNCULO. ATIVIDADE PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. IRREGULARIDADES. ESTORNO. VALOR. DOCUMENTO IDÔNEO. AFASTAMENTO.



    4. Irregularidades afastadas: (a) comprovou-se o estorno na conta do partido de R$ 7.500,00 mediante nota fiscal e extrato bancário; (b) a fatura nº 674 abarca, além da diária de dois carros blindados objeto de glosa pela unidade técnica, outros serviços no importe total de R$ 9.834,57, os quais foram devidamente comprovados/justificados nos autos. 



    5. Irregularidades mantidas: (a) embora a locação de veículos por contrato anual não seja vedada, é despesa cujo controle e registros devem ser rigorosos, sendo exigíveis documentos que atestem minimamente liame com as atividades partidárias, o que não se comprovou na espécie (R$ 77.000,00); b) gasto com 600 refeições, cuja nota fiscal não permite atestar possível vinculação partidária (R$ 12.000,00). 



    AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPESAS. PASSAGENS AÉREAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. REDUÇÃO. 



    6. O Ministério Público objetiva não a desaprovação das contas, mas apenas que seja sanado equívoco quanto a uma das despesas e, ainda, que se examinem as contas da fundação partidária. 



    7. Assiste razão ao Parquet quanto aos gastos com passagens aéreas e hospedagens, eis que deve ser contabilizada como irregular apenas a diferença dos valores relativos às notas fiscais e às despesas pagas (R$ 20.547,10), e não sua integralidade (R$ 23.450,01). 



    8. “A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário” (QO-PC 0000192-65/DF, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 27/10/2020). Entendimento, contudo, que incide apenas para o exercício financeiro de 2021 em diante. 



    CONCLUSÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    9. Agravos internos parcialmente providos a fim de reduzir o recolhimento ao erário de R$ 384.869,00 para R$ 364.631,52, mantendo aprovadas com ressalvas as contas relativas ao exercício de 2014 e a aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado, para promover as mulheres na política.“ (e-doc. 666).  



    2. O partido opôs embargos de declaração (e-doc. 670), nos quais alegou, em síntese, a omissão quanto às seguintes teses: i) aprovação da despesa com locação mensal de veículo para uso ordinário na PC 130-12, exercício financeiro de 2013, sendo que a sua desaprovação na atual prestação violaria o princípio da segurança jurídica; ii) omissão quanto à jurisprudência do TSE no sentido de que o conteúdo da nota fiscal n. 22344 — que contém a descrição pormenorizada dos serviços prestados, com datas, valores e qualificação das partes envolvidas — é suficiente à comprovação da regularidade do gasto junto à C Park Restaurante e Eventos Ltda.-Me, no valor de R$ 12.000,00; e iii) omissão quanto à devida comprovação das despesas com locação de automóveis e com refeições, o que violaria o cumprimento do dever do partido em prestar contas, previsto no art. 17, inc. III, da Constituição da República.



    3. Os embargos foram acolhidos, em parte, apenas para determinar que o valor de R$ 773.117,49 seja aplicado nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos da EC n° 117, de 2022, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESAS IRREGULARES. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022 ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior, por unanimidade, manteve aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) relativas ao exercício de 2014 e a incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política, reduzindo, porém, o recolhimento ao erário de R$ 384.869,00 para R$ 364.631,52. 



    2. Consignou-se de forma expressa que restaram insuficientes elementos aptos a demonstrar a economicidade do gasto com locação anual de veículo e o efetivo liame com a atividade partidária, destacando-se que mero contrato que discrimine como dever da empresa contratada a manutenção do bem não faz prova a esse respeito. Ademais, o fato de despesa semelhante ter sido admitida em 2013 em nada repercute no exercício financeiro sob exame. 



    3. Frisou-se, com supedâneo na jurisprudência desta Corte Superior, ser incapaz de atestar o vínculo com a atividade partidária nota fiscal que contém apenas a seguinte descrição genérica: “referente a almoço servido dia 27/06/2014 no Restaurante do Anexo III da Câmara dos Deputados para atender a 600 convidados de 11h00 às 15h00”.



     4. A tese do embargante de que este Tribunal, ao concluir pela irregularidade das despesas, foi omisso quanto ao teor do princípio da segurança jurídica e do dever da grei de prestar contas, constitui indevida inovação recursal em sede de embargos, insuscetível de conhecimento à luz da preclusão. 



    5. De outra parte, no exercício financeiro de 2014, a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar partes dos gastos (R$ 773.117,49; art. 44, V, da Lei 9.096/95).



     6. Contudo, a Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que “[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]”. Assim, o valor irregular não aplicado em 2014 na ação afirmativa não ensejará qualquer condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 7/4/2022. 



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos apenas para determinar que o valor de R$ 773.117,49 seja aplicado nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.” (e-doc. 673).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 17, inc. III, da CRFB, pois o recorrente se desincumbiu integralmente de seu dever constitucional de transparência apresentando todos os documentos necessários para a aprovação das contas, e ao art. 5º, inc. XXXVI (princípio da segurança jurídica), porquanto se decidiu em contrariedade à jurisprudência pacífica do próprio TSE e ao julgamento da prestação de contas do recorrente referente ao exercício financeiro imediatamente anterior (e-doc. 684).  



    5. Pede o provimento do recurso “para reformar o acórdão recorrido, reputando-se regulares as despesas contratadas juntos à R&E Locadora e à C. Park Restaurante e Eventos, com a exclusão da determinação de devolução ao erário das respectivas quantias de R$ 77.000,00 e R$ 12.000,00” (e-doc. 684, p. 14).  



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo tribunal de origem mediante aplicação das Súmulas nº 279 e nº 283 da jurisprudência do STF. Eis a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E GASTOS COM REFEIÇÕES. ARTS. 5º, XXXVI E 17, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INDIVIDUALIDADE DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO AS PROVAS APRESENTADAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO INADMITIDO.” (e-doc. 685). 



    7. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o que busca o Recurso Extraordinário não é o revolvimento do acervo fático a procura de documentos complementares que pudessem atestar a regularidade do gasto, ou mesmo que seja necessária a revisão do documento citado pelo acórdão, mas a revisão do entendimento jurídico sobre a aptidão do documento indicado de forma expressa na decisão, inclusive com o conteúdo relevante reproduzido, para comprovar a regularidade dos gastos” (e-doc. 688, p. 7).



    8. Sustenta, ainda, que “a argumentação do Partido aponta expressamente para a identificação de premissas fáticas virtualmente idênticas nos dois casos, mas que levaram a conclusões distintas — sendo clara a impugnação ao fundamento da análise individualizada das prestações de contas, a partir da ideia de que mesmo numa análise individualizada, há a necessidade de coerência entre as decisões da corte quando se verifica uma equivalência nas premissas fáticas observadas” (e-doc. 688, p. 8).



    9. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do agravo (e-doc. 690).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. No que se refere à violação ao art. 17, inc. III, da CRFB, constato que foi decidido com fundamento na interpretação dos fatos e provas constantes nos autos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “1.1. Despesas com Locação de Veículos 



    No decisum agravado, assentaram-se irregulares despesas com locação de veículos, no total de R$ 147.326,54, pelo fato de os documentos constantes dos autos não evidenciarem o vínculo entre os beneficiários e as atividades partidárias. No ponto, o agravante alega que, desse universo, a despesa de R$ 77.000,00 diz respeito à locação anual de veículo para uso ordinário da grei, considerando a inexistência desse bem em seu patrimônio. 



    Segundo entendimento desta Corte, embora a locação de veículos por contrato anual não seja vedada, é despesa cujo controle e registros devem ser rigorosos, sendo exigíveis documentos que atestem minimamente vínculo com as atividades partidárias. Veja-se: (...)



    Na espécie, para atestar gastos com locação de veículos, o partido apresentou: contrato firmado com a empresa R & E Locadora Ltda.-ME, notas fiscais, nomes dos beneficiários e lista de titulares e suplentes do Diretório Nacional de 2011/2014, bem como da Executiva Nacional (anexo 24, fls. 5-86). 



    Trata-se, a toda evidência, de elementos insuficientes para demonstrar a economicidade do gasto e o efetivo liame com a atividade partidária. Ademais, a mera justificativa de inexistência de automóveis de sua titularidade não exime a legenda de comprovar de modo satisfatório a respectiva locação.



    (...) 



    A grei argumenta que o dispêndio de R$ 12.000,00 com o estabelecimento C Park Restaurantes e Eventos Ltda.-ME demanda o exame pormenorizado da nota fiscal nº 22344, que contém descrição satisfatória dos serviços prestados, indicando-se o custeio de 600 refeições aos filiados que participaram de congresso nacional da legenda. 



    No entanto, a referida nota fiscal contém apenas a seguinte descrição genérica: “referente a almoço servido dia 27/06/2014 no Restaurante do Anexo III da Câmara dos Deputados para atender a 600 convidados de 11h00 às 15h00” (ID 140.172.438, fl. 15). 



    Desse modo, constata-se como insuficiente o documento apresentado a fim de atestar possível vinculação partidária.” (e-doc. 666, p. 5-6 e 10; grifos acrescentados). 



    11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional. 2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (...)” 



    (ARE nº 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2015. Efeitos da pandemia de Covid-19. Matéria constitucional. Princípio da legalidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Apresentação extemporânea de documentos. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão hostilizada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, razão pela qual o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo consignou a incidência do óbice das Súmulas n ºs 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não se manifestou sobre a apontada violação do art. 5º, caput e inciso XL, da CF/88. 2. Por outro lado, dissentir das conclusões adotadas no acórdão combatido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula nº 279 do STF. 3. Com efeito, conforme assentado no acórdão do TSE, o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2015 ' período muito anterior ao início da pandemia de Covid-19 ', os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, circunstâncias fáticas não sujeitas à revisão na via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.353.122-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022 e p. 08/06/2022). 



    12. Com relação à suposta violação ao princípio da segurança jurídica em razão da não aprovação de despesa que teria sido chancelada na prestação de contas apresentada no ano anterior, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se no sentido de que “os julgamentos de prestações de contas de anos anteriores não vinculam os seguintes, pois o exame da regularidade e da transparência é feito de modo individual e de acordo com as provas juntadas em cada processo.” (e-doc. 672, p. 1).



    13. Cumpre registrar que, nas razões recursais, não foi refutado o argumento acima citado, alusivo à independência entre os julgamentos dos processos de prestação de contas. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    14. O tribunal de origem embasou sua decisão na ausência de vinculação entre os julgamentos anteriores em razão das peculiaridades de cada prestação de contas, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O recorrente, contudo, limitou-se a reafirmar a violação ao princípio da segurança jurídica, não impugnando especificamente esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal (grifos acrescentados):



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. Direito Eleitoral. Constitucional. Processual. Inelegibilidade. Alteração jurisprudencial. Suposta ofensa ao art. 16 da CF e ao postulado da segurança jurídica. Não ocorrência. Nulidade do acórdão. Ausência de fundamentação. Artigo 93, IX, da CF. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Em relação à alegada violação do art. 16 da Constituição Federal, assentou-se, no acórdão recorrido, que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário limitou-se a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes. Nos termos da Súmula nº 283 do STF, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”. 2. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. 3. Ainda que superada a aludida barreira sumular, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois, como fartamente fundamentado no decisum: a) não ficou caracterizada ofensa ao art. 16 da CF, na medida em que a evolução jurisprudencial ocorreu de um pleito para outro e não no âmbito do mesmo processo eleitoral; b) ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 4. Agravo regimental não provido."



    (ARE nº 1.320.741-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/10/2021 e p. 13/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Princípio da indivisibilidade da chapa. Registro de candidatura. Indeferimento. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.391.747-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023 e p. 12/09/2023).



    15.Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator